Tribunal: STF
Processo: Rp 1101
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO PODE EMENDA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL DISCIPLINAR MATÉRIA DE PROVIMENTO DE CARGO
PÚBLICO, QUE E MATÉRIA OBJETO DE LEI ORDINARIA DA INICIATIVA
EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA
PROCEDENTE, PARA DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA N.
24, DE 13 DE MARCO DE 1981, QUE MANDOU ACRESCENTAR AO ARTIGO 92 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO O INCISO N. XIII.